Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-76.2022.8.07.0017
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0705994-76.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILMA PEREIRA CAVALCANTI APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, FAM CONSULTORIA BRASIL EIRELI - ME Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme retratado nos autos, a apelante – Vilma Pereira Cavalcanti - formulara pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Diante desse fato e considerando que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciada com as benesses da gratuidade de justiça, tendo, ao contrário, sido indeferida a postulação formulada perante o Juízo de origem e determinado o recolhimento das custas processuais[1], tendo-lhe sido imposta condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios[2], conquanto anotado sobrestamento das verbas sucumbenciais sob o prisma de ter lhe sido conferido o benefício da gratuidade de justiça, o que, em verdade, não ocorrera, tratando-se de erro material, não se afigura viável sua contemplação com a salvaguarda postulada. Conforme a documentação colacionada, apresentara contracheque pertinente ao mês de março de 2025, o qual viabiliza a apuração de que é servidora pública do Ministério da Educação, ocupando o cargo de agente administrativo, e aufere proventos no montante bruto mensal de R$ 10.779,42 (dez mil, setecentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), e líquidos, abatidos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, equivalentes a R$ 5.970,30 (cinco mil, novecentos e setenta reais e trinta centavos), ao mês[3]. Emerge de sua declaração de imposto de renda, exercício 2024, ademais, que é proprietária de 1 (um) imóvel no Riacho Fundo II, além de um automotor, possuindo, ainda, investimentos bancários[4]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que a apelante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica, atestando o colacionado o inverso. Com efeito, a gratuidade judiciária tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que a apelante não evidenciara, de forma efetiva, que a sua situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos processuais, não pode ser agraciada com a gratuidade de justiça que postulara. Ao invés, o que aufere mensalmente e os bens móveis e imóveis dos quais é proprietária a desabilitam a ser qualificada como juridicamente pobre. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ela agraciada de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não a municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, considerando que, fiada no benefício que reclamara, deixara de preparar o apelo que interpusera, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 1o de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 731466473 (fl. 360). [2] - Sentença – ID 73166578 (fls. 1.224/1.235). [3] - Contracheque – ID 73166585 (fl. 1270). [4] - Imposto de renda - ID 73166586 (fls. 1271/1284).